Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. NÃO RETORNO PARA O PRESÍDIO NO HORÁRIO MARCADO. RECAPTURA OITO DIAS DEPOIS. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONSUMINDO DROGAS. FALTA GRAVE (FUGA). FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS.

Agravado que sai para trabalho externo, mas não retorna no horário definido pela administração do presídio. Ausência de retorno espontâneo. Recaptura pela polícia oito dias depois. Flagrante durante consumo de substância entorpecente. Falta grave (fuga) configurada. Impossibilidade de desclassificação da conduta para falta média. A regressão de regime decorre da previsão expressa do art. 118, I, da Lei de Execução Penal e a perda dos dias remidos do art. 127 da mesma Lei. A prisão em flagrante por porte e consumo de entorpecente, por si só, já configura falta de natureza grave (artigo 52 da LEP LEP), de modo que é adequada a perda de 1/3 dos dias remidos.

Recurso de agravo desprovido.